Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.
2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade na prova técnica produzida, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão combatida, do laudo impugnado e demais documentos essenciais ao writ.
3. Habeas Corpus não conhecido.